Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800944-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

AGRAVADO: OBED ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE DA MATÉRIA. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por GRESSIT REVESTIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., devidamente qualificada, através de advogado legalmente habilitado contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento, mas negou-lhe provimento mantendo a decisão que indeferiu a justiça gratuita. A Decisão está assim ementada:

“Nessa toada, evidencio que a relativa presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para custear as despesas do processo milita tão somente a favor da pessoa física, não ocorrendo o mesmo com a pessoa jurídica, consoante a já citada Súmula 481 do STJ.

No caso em exame, analisando a documentação trazida com o recurso, entendo que a agravante não faz jus ao benefício que pleiteia. Digo isso porque de acordo com o balanço patrimonial, observa-se que, no ano de 2019, embora o passivo circulante tenha sido maior que o ativo circulante, observa-se que a recorrente possui ativo disponível de R$672.630,24 (seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e quatro centavos) e outros créditos a receber na quantia de R$57.831.433,91 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), situação incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

Assim, não comprovada a insuficiência de recursos, correto o indeferimento da gratuidade de justiça.

Ante tais considerações, com fulcro no art. 932, V do NCPC, CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.”

Inconformado, interpôs o presente Agravo Interno aduzindo ser beneficiário da justiça gratuita conforme a súmula 481 do STJ e juntou vários documentos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA, 29 de novembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.

2 – Razões Recursais:

A Agravante, em sua peça recursal, traz razões que já foram analisadas na decisão atacada. Para a parte fazer jus a gratuidade tem que demonstrar seu estado de miserabilidade, o que não aconteceu no caso sob exame. A documentação acostada não comprovou tal estado de necessidade que justifique a isenção das taxas processual.

Vale salientar que a decisão que indeferiu a gratuidade abordou todos os pontos constantes da peça recursal. Foi invocado a súmula 481 do STJ, todavia, a empresa recorrente não comprovou o seu estado de necessidade, daí porque foi indeferido tanto em 1º grau como em 2º grau o benefício da gratuidade.

Portanto, sem razão os argumentos da agravante frente a clara ausência de requisitos para a concessão da gratuidade processual.

Com essas considerações conheço do Agravo Interno e
Nego-lhe Provimento
mantendo decisão atacada pelos seus fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023